Tribunal: STF
Processo: Rcl 78808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Expresso Predileto Transportes, Logística e Armazenagem Ltda. - EPP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100174-45.2021.5.01.0481), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE na ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29/10/2024. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



     “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0100174-45.2021.5.01.0481 ajuizada por RAFAEL DOS SANTOS ANDRADE, brasileiro, casado, possuidor da CTPS nº 61050, Série 123C., do RG de nº 13395001-4, expedida pelo DETRAN/RJ e do CPF-MF nº 092.192.207-84, tendo o PIS/NIT de nº 12787002600, possuindo o endereço a Rua Nova nº 386, Sobrado, Córrego do Ouro, Macaé-RJ, CEP 27.980-970, contra a empresa EXPRESSO PREDILETO TRANSPORTES, LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA - EPP, já qualificado no preâmbulo da presente reclamação, perante o Juízo da 01ª Vara do Trabalho de Macaé - RJ, pleiteando, o terceiro interessado na reclamatória trabalhista, o pagamento de horas extras e reflexos de horas extras, etc. 



    Sendo que, naqueles autos, em ata de audiência de ID. 8c3deb3 as partes estabeleceram que os horários de trabalho foram corretamente anotados conforme os documentos de controle de jornada juntados aos autos pela parte reclamada, ou seja, fora reconhecido por idôneos os controles juntados (conteúdo e forma), sendo a sentença: 



    […]



    Como se vê, os controles de horários foram reputados idôneos, sendo, entretanto, determinado o pagamento de supostas diferenças de horas extras não pagas. Tendo tal decisão transitado em julgado em 04/03/2022. Logo após iniciando-se a execução. 



    Em execução, diante de controvérsia quanto a diferença devida de horas extras foi determinada realização de laudo pericial contábil. 



    Ocorre que em laudo pericial apresentado em Id 104ddca, , não houve o atendimento completo dos comandos sentenciais, especialmente no que toca às descrições do controle de frequência (dias trabalhados, repousos, horas de direção, horas extras e horas de espera), nos termos da Lei 13.467/17, se incluindo o art. 235-C da CLT aplicável na forma da sentença.



    […]



    Porém, ainda assim, foram homologados pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macaé, sendo então apresentado Embargos à Execução, buscando-se sanar tal equívoco, porém, em Sentença de Id 13d66b7, foi realizado a decisão que ora se Reclama:



    […]



    Equívoco que se perpetrou pela decisão da 6ª Turma so tribunal Regional do Trabalho que em acórdão de Id 6117b40, decidiu: 



    […]



    Nesta feita, as decisões reclamadas, nos trechos acima apontados, determinaram a não aplicação do tempo de espera. 



    Pois, os requisitos para apuração das horas à disposição, repouso, de espera e dias trabalhados compuseram a sentença, com consentimento autoral, sendo matéria incontroversa na instrução processual, desde que descritos no controle de frequência, o que de fato ocorreu. 



    Diante disto, verifica-se que o cálculo do perito que mantidos pelas decisões reclamadas, usurpou a coisa julgada e desrespeitou o princípio da legalidade e a decisão realizada em ADI 5322, deixando de considerar estes elementos em seu cálculo, especialmente as horas de espera apontadas nos controles de ponto, a compensação dos dias em que o Autor laborou abaixo da jornada contratual e a compensação do pagamento das horas de espera e extras.



    […]



    Desta maneira, atribuindo a decisão de inconstitucionalidade efeito ex nunc, sendo então estabelecido que aos contratos que anteriores a decisão de inconstitucionalidade ocorrida em ADI 5322 deve ser aplicado os termos da lei dos motoristas, incluindo-se o tempo de espera previsto no art. 235-C da CLT”.



    Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para determinar nova decisão que coadune com o decidido pelo Excelso STF, em que determinou a irretroatividade da decisão, garantindo assim o direito adquirido, a estabilidade e segurança jurídica”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível.



    O paradigma de controle apontado é o que decidido por esta CORTE na ADI 5.322-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29/10/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho.



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado.



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT.



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao Agravo de Petição interposto pelo ora Reclamante, em acórdão cuja ementa ora transcrevo (eDoc. 4):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. Ao contrário do que alega a agravante, o Juízo de origem não adotou nenhuma medida de execução de ofício, mas sim homologou os cálculos de liquidação e determinou que, decorrido o prazo de 15 dias sem que houvesse o pagamento espontâneo por parte da executado, caberia ao exequente, no prazo de 5 dias, informar se concorda que aquele Juízo adotasse os procedimentos executórios indicados, ficando ciente que, em caso de inércia, iniciar-se-ia o prazo de 2 anos para aplicação da prescrição intercorrente. Intimadas as partes, o exequente manifestou expressamente a sua concordância com as medidas executórias sugeridas pelo Juízo de origem. Não obstante, nenhuma dessas medidas foi efetivamente adotada, sendo que o bem penhorado foi exatamente aquele indicado pela executada em seus embargos à execução. Portanto, não se cogita de nulidade. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. A Súmula nº 22 deste Regional orienta que "É indispensável a citação pessoal do executado, inclusive na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, antes que se determine a penhora de seus bens". No entanto, não há que se falar em nulidade da intimação para pagamento realizada por meio dos advogados da executada quando não restar demonstrado efetivo prejuízo, consoante os termos do artigo 794 da CLT. No caso, a executada foi intimada da decisão de homologação dos cálculos via Diário Oficial, como autoriza o art. 513, §2º, I, do CPC, aplicado supletivamente ao processo do trabalho. A parte devedora teve plena ciência com a intimação de seu advogado, via diário eletrônico, inclusive apresentando imediatamente petição de Chamamento do feito a ordem e embargos à execução, o que evidencia a ausência de qualquer prejuízo. Ademais, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Portanto, não há nulidade a ser pronunciada. Prel iminar rejeitada. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. Conforme bem destacou o Juízo de origem, a sentença exequenda fixou o horário de trabalho contido nos controles de ponto acostados aos presentes autos, sem qualquer determinação para considerar algum tempo de espera e repouso. Além disso, não há determinação expressa no julgado para que seja realizada compensação dos dias de faltas do agravado, nem há determinação expressa no julgado para que seja realizada compensação de horários laborados a menor. A pretensão da agravante é de alteração do julgado em sede de execução, o que é inviável, por afrontar a coisa julgada. No que diz respeito à apuração das horas extras excedentes à 8ª diária e à 44ª semanal, também não assiste razão à agravante. Como bem ressaltou o Juízo a quo, tal metodologia consiste na prevalência das horas extras pelo critério mais favorável, ou seja, deve-se realizar a apuração das horas extras pelo modo diário e pelo módulo semanal, devendo prevalecer o de maior quantitativo. Portanto, o PJECALC, sistema utilizado pela perita, considerou o módulo da 8ª hora diária por ser o de maior quantitativo apurado e, por consequência, o mais benéfico ao exequente.Ademais, observa-se que o laudo pericial considerou, de forma estrita, os cartões de ponto juntados, conforme determinado no julgado. Recurso desprovido n o particular”.



     Como se vê, no paradigma invocado e no ponto de interesse, esta SUPREMA CORTE apenas modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas que, entre outras disposições, excluíam o cômputo do “tempo de espera” no cálculo do período de trabalho efetivo do motorista profissional, previsto na Lei 13.103/2015.



    O Juízo reclamado, por outro lado, negou a pretensão de retificação dos cálculos da liquidação de sentença na origem a partir da interpretação do título judicial exequendo, transitado em julgado, que “fixou o horário de trabalho contido nos controles de ponto acostados aos presentes autos, sem qualquer determinação para considerar algum tempo de espera e repouso. […] A pretensão da agravante é de alteração do julgado em sede de execução, o que é inviável, por afrontar a coisa julgada”(eDoc. 4)



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência das razões de decidir do ato reclamado com o objeto específico do precedente vinculante invocado pela parte autora. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou de ação rescisória (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente